Tribunal: TJBA
Processo: 2000224-28.2026.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000224-28.2026.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EDINILSON OLIVEIRA DUARTE Advogado(s): JAMILSON DA SILVA PACHECO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. TRANSTORNO PARAFÍLICO PEDOFÍLICO CRÔNICO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto de sentenciado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o diagnóstico clínico desfavorável de Transtorno Parafílico Pedofílico (CID 10, F65.4) de natureza crônica, aliado à ausência de empatia com as vítimas e à fragilidade na internalização da ilicitude atestadas em exame criminológico oficial, constitui fundamentação idônea para obstar a concessão da progressão de regime prisional, a despeito do cumprimento do lapso objetivo temporal e da atestação de boa conduta carcerária. III. Razões de decidir 3. O preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional não se limita à mera ostentação de atestado de bom comportamento disciplinar fornecido pela direção do estabelecimento penal, exigindo-se a análise global do mérito do apenado e de sua real capacidade de reinserção social de forma harmoniosa, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. 4. A determinação e a valoração do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo encontram amparo nas diretrizes consolidadas na Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal , revestindo-se de legitimidade técnica e jurídica em razão da acentuada gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável praticado de forma continuada contra crianças vulneráveis. 5. O resultado desfavorável de exames criminológicos sucessivos que atestam o diagnóstico ativo de transtorno pedofílico de natureza crônica, a imprevisibilidade de conduta e o desprovimento de autocensura ou de empatia para com as vítimas constitui fundamentação idônea para justificar o indeferimento da progressão de regime, restando evidenciada a inaptidão do sentenciado para o retorno gradativo ao meio social livre. 6. O indeferimento do benefício penal fundamentado em laudo pericial biopsicossocial desfavorável não se confunde com dupla sanção penal ou punição decorrente de enfermidade, razão pela qual inexiste ofensa ao princípio da proibição do duplo julgamento pelo mesmo fato (non bis in idem), tratando-se de regular controle judicial do cumprimento da pena. 7. A conduta institucional favorável, as atividades laborais na horta e a participação em projetos de extensão universitária constituem comportamentos adequados esperados durante a contenção em regime fechado, mas não se sobrepõem de forma automática às conclusões técnicas periciais desfavoráveis que apontam periculosidade e risco relevante de reiteração delitiva. 8. O princípio da individualização da pena exige que a situação de cada sentenciado seja avaliada de maneira isolada e singular, de sorte que a concessão de progressão de regime em relação a outros apenados na comarca que apresentam enfermidade assemelhada não autoriza a aplicação automática do princípio da isonomia quando as circunstâncias e conclusões técnicas individualizadas são diversas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Agravo em Execução conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000224-28.2026.8.05.0146 da Comarca de JUAZEIRO/BA, sendo Agravante EDINILSON OLIVEIRA DUARTE e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .